Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo No : 0716494-03.2019.8.07.0020 Apelante : Thiago de Sousa Oliveira apelada : Fortec Construtora Ltda - Epp Relator : Desembargador Carlos Rodrigues DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de impugnação à juntada extemporânea de documento, suscitada nas CONTRARRAZÕES pela apelada, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, manifeste-se, ainda, quanto à admissibilidade de parte do recurso, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator